Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701391-88.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S ETC. Tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste acerca da inexistência de interesse recursal, conforme manifestação da douta Procuradoria de Justiça (Doc. Num. 28293951). I. Brasília - DF, 18 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador